Tribunal: TJES
Processo: 5022964-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022964-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROZANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, deferido o pleito liminar,
a decisão
proferida
evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.

2.

Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência
), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3.

V
erific
a-se, ainda,
que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade
quanto ao custeio da internação compulsória
do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante
d
ado
causa ao ajuizamento desta demanda e,
em razão
do princípio da causalidade, não
cabe
condenar o citado ente público ao pagamento
de honorários
sucumbenciais
.

4
.
Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5022964-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROZANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
Remessa Necessária e
Apelação
Cível
interpost
a
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença
ID 5295259
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória - ES
,
Mário da Silva Nunes Neto
, que
na Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada por

ROZANA DOS SANTOS

em face do ora apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido

e condenou somente o Município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
ID 5295264
,
o
ora apelante

argumenta,
em suma,
que
a sucumbência deve ser direcionada ao ente responsável pelo fornecimento do serviço (internação compulsória) que, no presente caso, é o Estado do Espírito Santo. Aduz, ainda, que não é cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública por não possuir função de advocacia.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

insurge-se somente contra o capítulo da sentença que lhe impôs a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ingressou a apelada com a presente demanda objetivando a internação compulsória de F.S.B., que sofre de Esquizofrenia paranoíde – CID 10: F200 há mais de onze anos e busca assistência do CAPS AD de forma regular para lidar com a situação vivenciada desde 31/08/2020, intensificada em razão de uso de drogas.

Deferido o pleito liminar, a decisão ID 5295197 evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.

Destaca-se, ainda, que conforme ID 5295211 Secretaria de Estado da Saúde enviou confirmação do cumprimento da respectiva ordem judicial com a internação do paciente F.S.B.

Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência
), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

V
erific
a-se, ainda,
que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade
quanto ao custeio da internação compulsória
do paciente F.S.B.

Assim, não tendo o Município apelante
d
ado
causa ao ajuizamento desta demanda e,
em razão
do princípio da causalidade, não
cabe
condenar o citado ente público ao pagamento
de honorários
sucumbenciais
.

É o entendimento já externado neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide.

2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017) 3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES.
2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018)

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao apelo para afastar a condenação do Município de
Vitória
ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, bem como julgar
prejudicada a Remessa Necessária.